Tribunal: TJSP
Processo: 1064024-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional. Hipótese em que não há no instrumento cedular válida pactuação do emprego da comissão de permanência. Consideração de que, no período de inadimplemento, serão devidos juros remuneratórios à taxa estipulada para o período de normalidade contratual [corrigido, neste ponto, erro material constante da r. sentença], juros legais de mora, multa de 2%

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional. Hipótese em que não há no instrumento cedular válida pactuação do emprego da comissão de permanência. Consideração de que, no período de inadimplemento, serão devidos juros remuneratórios à taxa estipulada para o período de normalidade contratual [corrigido, neste ponto, erro material constante da r. sentença], juros legais de mora, multa de 2% contratada e correção monetária. Determinação de repetição simples do indébito, afastada a dobra, mas autorizada a compensação de valores. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido, com observação.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028844
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064024-53.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
MARCOS ANTONIO THOMÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064024-53.2019.8.26.0002 -Voto no 40362
2
VOTO N. 40362
APELAÇÃO N. 1064024-53.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: THÉO ASSUAR GRAGNANO
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELADO: MARCO ANTONIO THOMÉ
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Hipótese em que não há no instrumento cedular válida
pactuação do emprego da comissão de permanência.
Consideração de que, no período de inadimplemento, serão
devidos juros remuneratórios à taxa estipulada para o período
de normalidade contratual [corrigido, neste ponto, erro
material constante da r. sentença], juros legais de mora, multa
de 2% contratada e correção monetária. Determinação de
repetição simples do indébito, afastada a dobra, mas
autorizada a compensação de valores. Sentença de parcial
procedência reformada em parte. Recurso parcialmente
provido, com observação.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso, com
observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
340/345, de relatório adotado, que em ação revisional de cédula de crédito bancário, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não se justifica a limitação dos
juros remuneratórios, devendo ser mantida a taxa pactuada. Argumenta que não foi
utilizada a comissão de permanência na cédula em análise, acrescentando que, não estando
demonstrada sua atuação de má-fé, descabe a repetição do indébito em dobro. Salienta que
a eventual incidência de juros de mora e de correção monetária deve ser operada apenas a
partir do trânsito em julgado da sentença.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
O recurso comporta provimento, em parte.
É que os encargos moratórios não podem mesmo prevalecer nos
moldes em que pactuados, valendo anotar, neste passo, que não foi convencionado na
cédula de crédito bancário em exame o emprego da comissão de permanência, mas é
manifestamente abusiva a previsão de taxa de juros de mora, para o período de
inadimplemento, no patamar de 14,20% ao mês (campo 6 fls. 35), descabida a previsão
de substituição da taxa de juros remuneratórios, estipulada para o período de normalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064024-53.2019.8.26.0002 -Voto no 40362
3
pela taxa de juros de mora de 14,20% ao mês, em caso de inadimplemento (campo 6 fls.
35).
Ora, o encargo de que ora se cuida é, de fato, ilegal e
excessivamente oneroso ao autor, por isso que de rigor seja vedada a aplicação da taxa de
juros de 14,20% ao mês [não fosse bastante a circunstância de que a cláusula objeto do
campo 6 da cédula é imprecisa e dúbia, não permitindo sequer a percepção se versa sobre
juros remuneratórios ou moratórios, em claro detrimento ao consumidor], prevista para o
período de inadimplemento, devendo ser empregada, neste período, a taxa de juros
compensatórios estabelecida para o período de normalidade contratual [2,35% (com a
observação de que, neste ponto, há erro material na r. sentença, que menciona taxa de
3,25% ao mês e que ora se corrige, de sorte que, cuidando-se de mera correção de erro
material, não há se cogitar na espécie de reformatio in pejus)], juros legais de mora, multa
de 2% sobre o débito e correção monetária.
Por outro lado, relativamente à repetição do indébito em dobro,
tendo em vista o posicionamento prevalecente, seja no C. Superior Tribunal de Justiça, seja
nesta 19a Câmara de Direito Privado, observado ainda o princípio do colegiado, mas
ressalvado o meu entendimento pessoal no sentido de que não se faz exigível a prova da
má-fé no caso, por aplicação à espécie da regra a que alude o artigo 42, do Código de
Defesa do Consumidor, curvo-me ao entendimento da maioria, que perfilha a tese de que,
para a obtenção da repetição em dobro é necessária a prova de má-fé, dolo ou malícia na
atuação do fornecedor do serviço, o que não se verificou na hipótese em apreço, cabendo,
assim, somente a restituição simples dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo
autor, incidindo a correção monetária a partir da data da emissão da cédula, computados
juros legais de mora desde a citação, com autorização da compensação de valores.
Em suma, acolho em parte o recurso para afastar a ordem de
repetição do indébito em dobro, que se dará de forma simples, computados os juros legais
de mora desde a citação, com a incidência da correção monetária a partir da data da
emissão da cédula, observada a correção do erro material acerca da taxa de juros
remuneratórios a ser aplicada no período de anormalidade contratual. Não tem emprego no
caso a regra a que alude o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, com observação.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)